Tribunal: TJMT
Processo: 1034515-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034515-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), RITA BRIZOLA - CPF: 903.682.151-72 (AGRAVADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), PATRICIA HACKBARTH - CPF: 011.764.031-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA DA OPERADORA. APLICABILIDADE DO CDC. RISCO À SAÚDE DA BENEFICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde forneça tratamento domiciliar à beneficiária, diagnosticada com neoplasia do encéfalo supratentorial e quadro clínico grave, com necessidade de cuidados multiprofissionais em regime de home care. A operadora sustenta que o contrato não prevê cobertura para assistência domiciliar e que os cuidados podem ser realizados por cuidador, sem necessidade de equipe especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em definir se a negativa de fornecimento de tratamento domiciliar pela operadora do plano de saúde, sob alegação de ausência de cobertura contratual, é válida à luz da legislação consumerista e dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). A exclusão contratual de cobertura para home care, quando comprovada sua necessidade médica para substituição da internação hospitalar, configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. O direito à saúde é assegurado pela CF/1988, art. 196, sendo dever das operadoras de plano de saúde garantir tratamento adequado aos beneficiários, respeitando a indicação médica e a gravidade do quadro clínico. A recusa imotivada da operadora pode comprometer a saúde e a dignidade da paciente, configurando risco de dano irreparável e justificando a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) pelo plano de saúde, quando indicado por médico assistente para substituir a internação hospitalar, em casos de grave comprometimento da saúde do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI n. 1027016-31.2020.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 13.07.2021; TJMT, RAI n. 1008625-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.09.2022; TJMT, RAI n. 1012108-95.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto pela Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico, em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos da
ação de obrigação de fazer,
que lhe move Rita Brizola, deferiu a tutela provisória de urgência requestada para determinar
“que a requerida forneça o tratamento domiciliar (“homecare”), a fim de efetivar os demais tratamentos necessários, exames e acompanhamentos em favor da autora , conforme descrito no laudo médico constante nos autos, promovendo o tratamento de saúde integral da requerente
.
Fixo multa diária (
astreintes
), para caso de descumprimento injustificado da decisão liminar (nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).”

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Alega que no contrato firmado entre as partes não há qualquer cláusula que garanta assistência domiciliar, bem como os cuidados indicados à agravada são passíveis de serem executados por cuidador, prescindido da alegada atenção domiciliar. Aduz que os procedimentos pleiteados seriam classificados como assistência domiciliar, de modo que não se enquadra às classificações de urgência ou emergência.

Segue alegando a existência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, diante da probabilidade do provimento do recurso, uma vez que não está obrigada (seja por lei ou por contrato) a fornecer o procedimento vindicado. Além disso, discorre sobre o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a irreversibilidade da medida. Forte em tais argumentos requer a concessão da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada.

Forte em tais argumentos, a
o final requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 258017184).

Comunicação entre instâncias (id. 258069199).

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id. 261045152), pugnando pelo desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça, através da Lavra do dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso, id. 266518269.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer, alegando, e
m síntese, que foi diagnosticada com neoplasia do encéfalo supratentorial (CID 10 – D430), enfermidade que resultou na perda significativa de suas funções motoras, ocasionando a completa imobilidade dos membros. Em razão desse quadro, encontra-se acamada e em estado de total dependência do auxílio de seus filhos e cuidadores para a realização de atividades básicas da vida diária. Aduz, ainda, que a gravidade da limitação motora impede seu deslocamento para a realização de tratamento em unidade hospitalar, tornando imprescindível a continuidade dos cuidados em regime domiciliar (
home care
), conforme indicação médica.

A douta magistrada
a quo
,
deferiu a tutela provisória de urgência requestada para determinar
“que a requerida forneça o tratamento domiciliar (“homecare”), a fim de efetivar os demais tratamentos necessários, exames e acompanhamentos em favor da autora , conforme descrito no laudo médico constante nos autos, promovendo o tratamento de saúde integral da requerente
.
Fixo multa diária (
astreintes
), para caso de descumprimento injustificado da decisão liminar (nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Alega que no contrato firmado entre as partes não há qualquer cláusula que garanta assistência domiciliar, bem como os cuidados indicados à agravada são passíveis de serem executados por cuidador, prescindido da alegada atenção domiciliar. Aduz que os procedimentos pleiteados seriam classificados como assistência domiciliar, de modo que não se enquadra às classificações de urgência ou emergência.

Segue alegando a existência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, diante da probabilidade do provimento do recurso, uma vez que não está obrigada (seja por lei ou por contrato) a fornecer o procedimento vindicado. Além disso, discorre sobre o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a irreversibilidade da medida. Forte em tais argumentos requer a concessão da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada.

Forte em tais argumentos, a
o final requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que
defere ab initio
o pedido inicial, observando-se, preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, está alicerçado
no contrato entabulado entre as partes
(id. 256447687); no protocolo de solicitação/autorização e na negativa da operadora (id. 174206187 – autos de origem), bem como nos relatórios médicos (id. 256447699 e 256451650).

Restou evidenciad que a autora está acometida por doença que demandam cuidados por equipe multiprofissional em caráter de urgência, com risco de vida, consoante explicitado no laudo médico,
in verbis:

“A paciente Sra.: RITA BRIZOLA, 72 anos de idade, dn 28/01/1952, RG: 1335622-4 SSP/MT, está tratamento de CID10 D430 – neoplasia do encéfalo supratentorial – neoplasia de comportamento incerto do encefálo supratentorial, apresenta alteração do humor, imobilidade própria com membros superiores e membros inferiores com total dependência para vida independente ( alimentação, higiene, curativos, medicamentos, apoio, acolhimento psicológico, etc ), acamada com dores e artralgias nos membros superiores e inferiores, linfedema nos membros, pior no membro superior esquerdo no antebraço e mão (perda de força), incontinência urinária, transtornos do humor (transtorno misto de ansiedade e depressão), crises epilépticas e queda do estado geral; faz uso de medicamentos sem prognóstico de cura e com evolução progressiva das sequelas. Sendo assim, devido o seu sofrimento físico e mental tem indicação de tratamento em home-care; nos exames de imagens apresenta tc crânio – processo neoplásico e edema vasogênico; relatório de estudo imuni-histoquímico mostra amostra escassa de parênquima cerebral com proliferação glial atípica focal; rm cerebral mostram lesões sequelares comprometendo o hemisfério cerebelar esquerdo e o lobo occiptal adjacente, provavelmente isquêmicas e vários infartos lacunares e redução volumétrica cerebral; faz uso – levetiracetam 500, selozok, duloxetina 60, rosuvastatina, quet 50, fenobarbital 100, venula 200, cetoprofeno 150, tropinal e ésio 40. Estamos solicitando home-care - equipe multidisciplinar, atendimento domiciliar devido à complexidade assistencial, portadora de doença que ameaça o curso da vida e não responsiva a tratamentos, também com sequelas de tumor cerebral
.
” (id. 256447699).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Logo, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se evidencia, diante da debilitada condição de saúde aliada à idade avançada da assistida – elementos que, também, apontam que o perigo de irreversibilidade da medida, na hipótese versada, se dá em relação à parte agravada
.

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, a negativa em fornecer o tratamento domiciliar na modalidade indicada pela médica assistente, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravada. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos análogos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR CRÔNICA – USO DE APARELHO DE TRAQUEOTOMIA E RESPIRADOR MECÂNICO - TRATAMENTO INDICADO EM SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – ATENDIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H/DIA – REQUISIÇÃO JÁ AUTORIZADA PELA COOPERATIVA CORRÉ - POSTERIOR AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo recomendação médica para inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), com atendimento de técnico de enfermagem 24h/dia, não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço após o deferimento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput
).” (
TJMT. RAI n. 1027016-31.2020.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 13.07.21 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), a tutela de urgência deve ser deferida
.
”
(RAI n. 1008625-57.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.09.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care
.”
(RAI n. 1012108-95.2022.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022 – destaquei).

Nesse passo, ressalto que o art. 84, §3o, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pela autora.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nessa trilha, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos do enunciado 608 da súmula do STJ, resta evidenciada a proteção concedida pela norma ao consumidor adquirente, vindo a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inc. IV.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025